Tribunal: STF
Processo: ARE 1460587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME COMETIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4.º, C/C ART. 40, INC. VI, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS MANEJADOS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. [1] INSURGÊNCIA DA DEFESA. [1.1] PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA FINS DE ANÁLISE DE EVENTUAL APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROCESSO EM GRAU DE RECURSO. DESCABIMENTO. PROEMIAL AFASTADA. [1.2] MÉRITO. [1.2.1] PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. INSUBSISTÊNCIA. INTENTO DE COMÉRCIO DAS DROGAS APREENDIDAS COMPROVADO INDENE DE DÚVIDAS. APREENSÃO DE 510 GRAMAS DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. [1.2.2] PLEITOS DE REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI N. 11.343/06 E, SUBSIDIARIAMENTE, DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A MAJORANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA EXTENSÃO, AFASTADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. [2] APELO DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO NA POSSE DO APELADO, ENQUANTO TRANSPORTAVA DROGAS. SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Na hipótese, carece o apelante de interesse recursal ao insurgir-se pela fixação de parâmetro já observado na sentença recorrida (fixação da fração de 1/6 para incidência da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/06). Recurso não conhecido no ponto.



    2. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À Processo 0004017-37.2019.8.24.0045/TJSC, Evento 24, ACOR1, Página 1 (e-STJ Fl.494) Documento recebido eletronicamente da origem PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA FINS DE ANÁLISE DE EVENTUAL APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROCESSO EM GRAU DE RECURSO. DESCABIMENTO. PROEMIAL AFASTADA. Uma vez prolatada a sentença, estando o processo na instância superior, é incabível a aplicação do instituto da não persecução penal, sob pena de restar comprometida a própria finalidade para a qual o modelo de justiça negocial foi concebido. Ademais, na hipótese, o apelante sequer cogitou tal pleito em qualquer momento processual anterior à sentença condenatória, especialmente na audiência instrutória ou em suas alegações finais, isto quando já vigente as regras do acordo de não persecução penal em debate, preclusa restou a matéria, porquanto se trata de nulidade apenas relativa, solução que se alinha à sólida jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em torno do instituto também despenalizador da suspensão condicional do processo. Preliminar afastada.



    3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. Quando os elementos contidos nos autos de prisão em flagrante são corroborados em Juízo por declarações firmes e coerentes dos Policiais Militares que participaram das extensas investigações e da prisão do réu, forma-se, em regra, um conjunto probatório sólido e suficiente para a formação do juízo de condenação (notadamente quando a versão defensiva é frágil, contraditória, e resta isolada no caderno processual). Uma vez confirmada a prática de tráfico de entorpecentes, resta afastada a tese de que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio.



    4. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INC. VI, DA LEI DE DROGAS. Uma vez comprovada a participação de adolescente (15 anos de idade) no comércio associado de drogas (que assumiu a propriedade da droga apreendida na posse do apelante), inviável o afastamento da majorante.



    5. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE ESPÚRIA. Nos casos de tráfico de drogas, o regramento é específico quanto se trata de pedido de restituição de bens confiscados (art. 243, parágrafo único, da CF) e na lei especial (arts. 60-64 da lei n. 11.343/06). o mecanismo confiscatório é de extrema importância no combate da narcotraficância: os bens utilizados na prática do delito ou que sejam frutos deste, são o alvo das normas acima mencionadas, que foram editadas justamente com a intenção de (1) impedir que o traficante desfrute do resultado de sua atividade criminosa e (2) retirar-lhe a capacidade econômica e estrutural para dificultar a continuidade do comércio espúrio. Na hipótese, a alegação de que o bem pertence a terceiro de boa-fé não comporta acolhimento ante a insuficiência de provas da tese. Em regra, a propriedade dos bens móveis se aperfeiçoa com a tradição (art. 1.226 do CC). Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça "o domínio de bens móveis se transfere pela tradição, mesmo que, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limite o exercício da propriedade plena" (AgInst no REsp 1338457/SP, Dje Processo 0004017-37.2019.8.24.0045/TJSC, Evento 24, ACOR1, Página 2 (e-STJ Fl.495) Documento recebido eletronicamente da origem 0004017-37.2019.8.24.0045 299368 .V16 19/03/2019). No mais, o automóvel foi apreendido em flagrante situação de mercancia, utilizado para o transporte de 500,90 gramas de maconha. Recurso provido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente